Tribunal: TJBA
Processo: 8058734-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058734-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SHIRLENY PEREIRA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
CONTRATAÇÃO E DÍVIDAS COMPROVADAS.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA.
REJEITADAS.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora que alegou negativação indevida decorrente de contrato que afirma não ter celebrado, requerendo a exclusão do registro, a restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade da inscrição.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de decisão expressa sobre a produção de prova pericial grafotécnica; (ii) a responsabilidade civil da empresa ré pela inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide é cabível quando os elementos constantes dos autos se revelam suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC. A impugnação genérica da assinatura não acompanhada de pedido expresso de perícia técnica, afasta a necessidade de dilação probatória. A revelia não implica, automaticamente, reconhecimento dos pedidos. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência da autora, não há falar em inscrição indevida ou configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é unicamente de direito ou prescinde de outras provas além daquelas já constantes nos autos. 2. A impugnação genérica da assinatura, desacompanhada de pedido expresso de perícia grafotécnica em momento oportuno, não impede o julgamento do feito. 3. A revelia não gera presunção absoluta da veracidade dos fatos. 4. A inscrição regular em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida existente e não quitada, não gera direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 345, II e 485, I; CDC, arts. 6º, VIII e 14, §3º, I; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8042016-48.2019.8.05.0001, Relª. Desª. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 05/10/2020; TJBA, Apelação Cível nº 0512737-96.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 18/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.